Tribunal: TJPA
Processo: 0809920-32.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809920-32.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MIRACY FRANCA MONTEIRO JUNIOR

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Readaptação funcional. Retorno às funções originárias após perícia oficial. Segurança concedida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor estadual contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu pedido de retorno ao cargo de professor no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, após laudo médico oficial atestar sua plena capacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação estadual, é juridicamente possível o retorno de servidor anteriormente readaptado a suas funções originárias, após novo exame médico oficial que reconhece sua plena aptidão física e mental.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual não veda a renovação da readaptação funcional, sendo legítimo o retorno ao cargo de origem com base em nova perícia médica.

4. A prova pré-constituída do direito líquido e certo, com laudo médico oficial atestando aptidão plena, afasta a alegação de necessidade de dilação probatória.

5. Instrução Normativa nº 02/2020 da SEDUC assegura prioridade de lotação aos servidores efetivos, prevalecendo sobre a ocupação temporária da vaga pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 51 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de abril a 08 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0809920-32.2022.8.14.0000) impetrado por MIRACY FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante afirma ser servidor público estadual, exercendo o cargo de professor desde agosto de 1997, com efetivação a partir de 2006, tendo atuado no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, no Município de Aveiro. Relata que, após sofrer acidente automobilístico, obteve licenças para tratamento de saúde, seguidas de readaptações provisórias e, posteriormente, de readaptação definitiva em 03/09/2019.

Aduz que em 28/07/2021 foi submetido a nova perícia médica que constatou sua aptidão plena para o exercício das funções correspondentes ao cargo de professor, razão pela qual solicitou, administrativamente, sua imediata lotação no SOME no Município de Aveiro, tendo o pedido sido indeferido.

Sustenta que a negativa contraria a Instrução Normativa nº 02/2020 da SEDUC, que assegura prioridade de lotação aos servidores efetivos, em detrimento dos temporários. Relata, ainda, que a vaga pleiteada permanece ocupada por servidor temporário.

Requer, em sede liminar, a imediata lotação no SOME, no Município de Aveiro, e ao final, a concessão da segurança para garantir o retorno ao cargo anteriormente exercido.

A medida liminar foi indeferida pela Exma Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, sob o fundamento de que não há demonstração de plano da existência de ato administrativo oficial praticado pela Administração Pública de cessação da readaptação definitiva de forma a ensejar a lotação do Impetrante no SOME. Contra esta decisão, o Impetrante interpôs agravo interno.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

A autoridade impetrada não apresentou informações, tendo apenas o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentado contestação.

O Ente Estadual alega a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, a decadência do direito à impetração e a ausência de direito líquido e certo, diante da alegada definitividade da readaptação do impetrante e da necessidade de dilação probatória para análise do caso. Sustenta, ainda, o caráter transitório da gratificação do SOME, a qual não integraria a remuneração permanente do servidor.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside em verificar se é juridicamente possível o retorno do Impetrante, servidor efetivo do Estado do Pará, ao exercício do cargo de professor no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, após perícia médica oficial atestar sua plena capacidade laboral, não obstante decisão administrativa anterior que o declarou “readaptado definitivamente”.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consta dos autos que o servidor MIRACY FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR é professor da rede pública estadual, efetivado em 2006, com histórico de lotação no SOME – Sistema de Organização Modular de Ensino – no Município de Aveiro. Após acidente de trajeto, foi licenciado para tratamento de saúde, passando posteriormente por readaptação provisória e, em 03 de setembro de 2019, por readaptação tida como definitiva.

Em 28 de julho de 2021, por iniciativa própria, foi submetido a nova perícia médica oficial, a qual concluiu, de maneira inequívoca, pela aptidão plena do servidor para o exercício das funções inerentes ao cargo de professor. Com base nesse parecer, o impetrante requereu administrativamente seu retorno à função originária no mesmo sistema de ensino (SOME), pedido este indeferido pela Administração Pública, sob os fundamentos da suposta definitividade da readaptação anterior e da inexistência de vaga disponível, a qual estaria ocupada por servidor temporário.

A tese sustentada pelo Estado do Pará, no sentido de que a readaptação operada em 2019 revestir-se-ia de caráter definitivo e, portanto, irreversível na via estreita do mandado de segurança, não merece guarida à luz do ordenamento jurídico estadual vigente.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – disciplina no artigo 56 os contornos legais da readaptação de servidores públicos civis:

Art. 56 - Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial.
§ 1º - A readaptação, ex-officio ou a pedido, será efetivada em cargo vago, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida.
§ 2º - A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração.
§ 3º - Ressalvada a incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado, é direito do servidor renovar pedido de readaptação.

A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, infere-se que o legislador estadual não instituiu, em nenhum momento, a figura jurídica da "readaptação definitiva" como obstáculo ao reexame da condição funcional do servidor.

Ao revés, o § 3º do artigo 56 assegura expressamente ao servidor o direito de requerer a renovação da readaptação, ou seja, o reexame de sua aptidão funcional, salvo no caso de incapacidade definitiva, situação que, repita-se, não é a dos autos.

Deve-se, ainda, observar o disposto no artigo 51 da mesma lei, o qual trata da reversão do servidor aposentado por invalidez, permitindo seu retorno à atividade mediante verificação da aptidão funcional, nos seguintes termos:

Art. 51 - Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Com efeito, se a legislação estadual permite que um servidor aposentado por invalidez possa retornar à atividade funcional, com maior razão deve-se admitir que um servidor readaptado por limitação temporária possa, mediante laudo médico oficial que ateste sua plena capacidade, ser restituído às suas funções originárias.

Acrescente-se que o impetrante instruiu a inicial com prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, notadamente laudo médico oficial, produzido por junta médica estadual, atestando sua plena capacidade para o exercício do cargo de professor (id.

10274585 - Pág. 1), o que afasta a alegação de necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

(...) Além disso, urge colocar em relevo que o impetrante instruiu a petição inicial do Writ com fotocópia de perícia médica realizada em 28 de julho de 2021, pelo próprio Estado do Pará, que atestou a sua total aptidão laboral.

Assim, inexiste necessidade de dilação probatória, eis que a petição inicial do Mandado de Segurança foi instruída com prova pré-constituída da aptidão laboral do impetrante, a qual foi reconhecida em perícia médica elaborada pelo próprio Estado do Pará, detendo, portanto, presunção de veracidade e legitimidade (...)

Igualmente, no tocante à lotação do servidor efetivo em vaga atualmente ocupada por servidor temporário, verifica-se que a própria Instrução Normativa nº 02/2020 da SEDUC, invocada pelo próprio Estado, estabelece, em seu artigo 9º, inciso I, a prioridade dos servidores efetivos na lotação das unidades de ensino:

Art. 9º - A lotação de pessoal nas Escolas e Unidades Administrativas da SEDUC será realizada de acordo com a seguinte ordem de prioridade: I – Servidores efetivos; II – Servidores estatutários não estáveis; III – Servidores temporários.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade em o servidor efetivo requerer lotação em vaga ocupada por temporário, sobretudo quando esta decorre de remoção, afastamento ou impedimento legítimo anterior.

A negativa da Administração, além de contrariar disposição expressa da própria norma interna, incorre em ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como ao princípio da eficiência na administração pública, ao obstar o retorno de servidor apto e experiente a funções pedagógicas relevantes.

Ante o exposto
CONCEDO A SEGURANÇA
, para assegurar ao impetrante o direito de retorno ao exercício do cargo de professor, com lotação no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, no Município de Aveiro, devendo o Estado do Pará adotar as providências administrativas cabíveis para tanto.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Impetrante.

É como voto.

PRIC.

Belém, 29 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025